Tribunal: TJDFT
Processo: 0703845-89.2021.8.07.0002
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIMENTOS. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO. DETERMINAÇÃO JUDICIAL. MULTA COMINATÓRIA. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. A multa cominatória constitui medida coercitiva e acessória, que tem por finalidade vencer a obstinação da parte demandada em descumprir o provimento judicial, garantindo, assim, a eficácia da decisão proferida, conforme disposto no artigo 537, do Código de Processo Civil. O valor fixado para as astreintes deve obediência aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, não podendo propiciar o enriquecimento sem causa da parte beneficiária, porquanto não possui natureza compensatória, indenizatória ou sancionatória. A multa fixada em patamar excessivo e desproporcional deve ser reduzida. Na espécie, a multa aplicada pelo descumprimento de determinação judicial se apresenta excessiva, especialmente em razão do valor da obrigação principal, sendo razoável a redução da penalidade.